Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos. Torno sem efeito o despacho de ID 41866606, que determinou a intimação da parte LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA a proceder ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, porquanto, ao compulsar os autos, verifico que consta comprovante de pagamento do preparo da apelação do requerente (IDs 21444299, 21444300 e 21444301) com data igual ao da distribuição da apelação (21444293), ou seja, 20/09/2020, embora tal comprovante esteja descolado do recurso de apelação. Publique-se.